Tribunal: TCU
Processo: 036.689/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para a apreciação das justificativas de empresa em face das evidências de fraudes a licitações conduzidas pela Petrobras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada por força do Acórdão 2.238/2018 prolatado pelo Plenário do TCU, no âmbito do TC Processo 029.988/2017-9 , para a apreciação das justificativas apresentadas pela UTC Engenharia S.A., em face das evidências de contínuas fraudes às licitações conduzidas pela Petrobras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. sobrestar, com fundamento no art. 157, caput , do Regimento Interno do TCU, a apreciação da participação da empresa UTC Engenharia S.A. em face das fraudes cometidas nas licitações que originaram os contratos (CT 101, CT 111 e CT 112) na Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar), admitidas pela empresa, até a demonstração do cumprimento de suas obrigações no Termo de Compromisso de Cessação de Prática (TCC), firmado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em 18/01/2017, e no Acordo de Leniência anticorrupção, firmado com a Controladoria Geral da União (CGU) em conjunto com a Advocacia Geral da União (AGU), assinado em 10/7/2017; 9.2. suspender a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas, com relação aos fatos designados em análise neste processo, até que haja manifestação dos órgãos signatários dos acordos de colaboração especificados no item anterior quanto ao cumprimento ou descumprimento das obrigações pactuadas pela empresa UTC Engenharia S.A., com fulcro no subitem 9.1.5 do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à SeinfraOperações que: 9.3.1. em face das notícias de eventual descumprimento pela UTC Engenharia dos acordos especificados no subitem 9.1 desta decisão, promova o acompanhamento periódico dos atos processuais relativos aos compromissos designados no subitem 9.1, realizando as diligências que entender cabíveis junto aos órgãos competentes e a correspondente audiência da empresa responsável, caso esta seja necessária; 9.3.2. promova a imediata instrução da matéria, caso não mais subsistam as condições para o sobrestamento do presente processo; 9.4. dar ciência desta deliberação à UTC Engenharia S.A, à Petróleo Brasileiro S.A., ao Ministério Público Federal, à Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, ao juiz titular da 13a Vara Federal de Curitiba, à Controladoria-Geral da União e à Advocacia-Geral da União.